Tribunal: STF
Processo: RE 88830
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
DISPOSITIVOS DE LEIS FEDERAIS INDICADOS COMO TENDO SIDO VULNERADOS
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO NO ARESTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 356. A SIMPLES INDICAÇÃO DOS REPERTORIOS E
REVISTAS QUE PUBLICARAM OS ACORDAOS PARADIGMAS, NÃO FAZ PROVA
DO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL E
INCONFRONTAVEL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.